Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729950-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, SALOMAO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por JACQUELINE DO AMARAL MODESTO e SALOMÃO DE ALMEIDA NETO: “Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora postula pela concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido realize a substituição de candidato, solicitada pela “Chapa Força Tarefa”, bem como permita a participação desta Chapa nas eleições do Condomínio que será realizada em 10/09/2022. É o breve relatório. DECIDO. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entendo presentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida. Conforme se depreende do artigo 132 da Convenção do Condomínio Pousada das Andorinhas (ID n. 135202146) é proibida a substituição de candidatos somente após a homologação do registro da Chapa, a qual ocorre após a análise das impugnações apresentadas (art. 130 da Convenção). No caso em comento, os pedidos de substituição dos candidatos ocorreram antes da análise das impugnações, conforme se depreende dos documentos de ID n. 135202187 (pedidos substituição – recebidos em 26/07/2022) e 135202186 (análise das impugnações – 15/08/2022). Registro que impugnação de candidatura e substituição de candidato são matérias distintas, motivo pelo qual não devem observar o mesmo prazo. Ademais, não consta na Convenção que o pedido de substituição de candidato seja assinado pelo impugnado/candidato anterior, motivo pelo qual esta ausência não pode ser relevante para fins de obstar a substituição permitida na convenção. Diante do quadro, a probabilidade de acolhimento da pretensão resta demonstrada, em uma cognição sumária, pois não verifico a possibilidade de obstar as substituições pretendidas e, por conseguinte, não admitir a participação da “Chapa Força Tarefa” na eleição que ocorrerá do dia 10/09/2022. Resta evidente que o risco de dano resta demonstrada diante da possibilidade de Chapa não participar da eleição, em que pese a existência do seu direito. Diante do quadro, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que o requerido promova a substituição dos candidatos, pugnada nos documentos constantes no ID n. 135202187, bem como possibilite a participação da CHAPA FORÇA TAREFA nas eleições, caso os novos candidatos preencham os requisitos legais, sob pena de multa de R$ 5.000,00.” Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi proferidasentençaque julgou os pedidos procedentes (ID 171290984), o que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator